Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722190-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: T. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Proc. 0714667-66.2023.8.07.0003), proposta pelo agravado, o menor T. F. D. S., representado por seu pai R. F. O., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu (ID 47565484). Contrarrazões da parte agravada (ID 49447851), pela manutenção da decisão recorrida. O Ministério Público (ID 49476380) manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 24/07/2023, posterior à interposição do presente agravo instrumento (05/06/2023), foi prolatada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a agravante/ré a autorizar e custear as despesas médicas e hospitalares decorrentes da internação do autor, nos termos da tutela provisória de urgência. Também foi condenada a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da recusa e correção monetária pelo INPC, desde esta sentença. Em razão da sucumbência, foi condenado a ré ao pagamento das custas e honorários de advogado, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 166268058 – autos originários). Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque prejudicado pela perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.